Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. MANIFESTAÇÃO SOBRE QUITAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SILÊNCIO. EXEQUENTE. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível considerar a obrigação quitada ante a ausência de manifestação do exequente quanto ao pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O silêncio da parte não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, causa para a extinção do cumprimento de sentença. A quitação corresponde ao direito material. A ausência de manifestação do exequente no processo pode ter consequência jurídica somente no âmbito processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação só é possível nos casos em que, de fato, a obrigação for satisfeita e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CC, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.5.2016; TJDFT, ApCiv 0715863-54.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2024; TJDFT, ApCiv 0005113-54.2014.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025.